Tribunal: TJES
Processo: 0121281-05.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0121281-05.2011.8.08.0012

APTE:
FABRICIA PERES

APDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – TABELA DA OAB – REFERÊNCIA – MAJORAÇÃO
-
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A fixação de honorários a favor de advogado a atuar em lugar da defensoria pública, obrigação constitucional do Estado, deve ser remunerado de forma digna
.

2
.

Conforme tema 984 do STJ:
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3.
Reconhecida a insuficiência do valor fixado, majoro o valor da verba honorária para R$880,00 (oitocentos e oitenta reais)

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES ________ de _________________ de 202
3.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0121281-05.2011.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIA PERES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0121281-05.2011.8.08.0012

APTE:
FABRICIA PERES

APDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – TABELA DA OAB – REFERÊNCIA – MAJORAÇÃO
-
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A fixação de honorários a favor de advogado a atuar em lugar da defensoria pública, obrigação constitucional do Estado, deve ser remunerado de forma digna
.

2
.

Conforme tema 984 do STJ:
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3.
Reconhecida a insuficiência do valor fixado, majoro o valor da verba honorária para R$880,00 (oitocentos e oitenta reais)

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES _ 27_ de __março_ de 202
3.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0121281-05.2011.8.08.0012

APTE:
FABRICIA PERES

APDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta nos autos, t
rata-se
de
a
pela
ção

interposta por

FABRICIA PERES nos autos em que, atuando como Advogada Dativa, nomeada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, fixou em sede de medidas protetivas de urgência, o valor de R$100,00 (cem reais) pela atuação da ilustre advogada nos autos.

A recorrente afirma que, conforme labor desenvolvido nos autos, tendo, ainda, como parâmetro, diversos julgados desta corte, o valor fixado em seu favor deve ser majorado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mormente se considerados inúmeros precedentes que desta corte emanam
.

Em
contrarrazões
há requerimento de
desprovimento d
o apelo
.
Pela Procuradoria de Justiça
o
p
arecer foi no sentido de
não ser devida a sua intervenção, não estando o feito tratando de interesse primário do Estado
.

A
pós analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso merece provimento conforme passo a expor.

Conforme se verifica do teor do
recurso ora manejado
, a v
í
tima n
ã
o possu
í
a condiç
õe
s financeiras de arcar co
m
u
m
advogado particular e co
m
despesas processuais para lhe defender no processo penal que sofria, s
e
m o seu preju
í
zo de seu próprio sustento e de sua fam
í
lia, necessitando assim da assistência judiciária do Estado e de u
m
defensor p
ú
blico para lhe assistir durante o tramite processual criminal, por ser hipossuficiente.

C
onforme despacho proferido pelo r. juízo a quo fora infor
m
ado
da
ausência de Defensor P
ú
blico para atuar perante a vara,
razão pela qual o
douto ju
í
zo inti
m
ou a
recorrente para atuar na condição de
dativa da v
í
tima. Neste vi
é
s, a
apelante
aceitou o
mú
nus p
ú
blico, no sentido de colaborar co
m
a justiça em defender a v
í
ti
m
a, sabendo que o s
e
u esforço seria reco
m
pensado, uma vez que lhe seria exigido tempo, trabalho, e conhecimentos jur
í
dicos especializados e profundos, tendo em vista que o acusado estava sendo processado pela pr
á
tica do delito constante na lei n° 11.340/06.
Ocorre que, conforme consta nos autos, lhe foi fixado o valor de R$100,00 (cem reais) como honorários.

O Estado, instado a se manifestar, pugnou pelo improvimento do recurso.

Observo, Eminentes Pares, que no contexto dos autos o valor fixado em favor da recorrente não encontra parâmetro no desenvolvimento das suas atividades, tampouco se revela hábil a valorização do trabalho e do esforço do advogado.

Certamente, seria desarrazoado que o Estado deixasse de cumprir com seu mandamento constitucional para que propicie a defesa dos hipossuficientes com o sacrifício do advogado que, após estudar por anos a fio, no sentido de conquistar conhecimento para a sobrevivência do Estado Democrático de Direito, das funções essenciais a Justiça, remunerando-o, como bem fixado pelas razões recursais, em valor “vil”.

Observa-se que, sobre o tema, conforme número 984, o STJ definiu que:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Neste sentido, entendo por conveniência e por aderir ao princípio da colegialidade, fixar os valores a servirem de base para a remuneração da recorrente no patamar de R$880,00 (oitocentos e oitenta) reais a serem adimplidos pelo Estado do Espírito Santo.

Em se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa, a atualização monetária incide a partir da data da sua fixação, consoante a orientação jurisprudencial firmada por esta Corte nos seguintes precedentes: AgRg no REsp 201.147/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 21.2.2000, p. 131; AgRg no Ag 550.490/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.9.2004, p. 225; REsp 117.580/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 25.10.1999, p. 77; REsp 63.661/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, RSTJ, vol. 85, p. 389.
5.Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no REsp 916.064/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 01/10/2008).

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

D
O
U
-LHE
PROVIMENTO

É como voto.